Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-37.2020.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008229-37.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL - CPF: 523.366.461-53 (APELANTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), FABIANO COSTA TEIXEIRA* (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RENATO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1008229-37.2020.8.11.0037

APELANTE: PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
INTERESTADUAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NATUREZA DA DROGA APLICADAS DE FORMA ESCORREITAS – NECESSIDADE DE AJUSTE DO
QUANTUM
PROPORCIONAL –
APLICAÇÃO DE 1/6
–
PRECEDENTES DO STJ –
2.APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS –
INVIABILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA
–– APELO PROVIDO EM PARTE.

1. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto), porquanto o aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

2.
É possível concluir que o apelante não era um principiante na traficância de drogas, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada de crimes, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1008229-37.2020.8.11.0037

APELANTE: PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal nº 1007506-66.2021.8.11.0042, que condenou
PAULO SERGIO ROMÃO DO AMARAL
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa pela prática do delito disciplinado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A materialidade e autoria delitiva são incontroversas. A defesa pretende a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da n.º 11.343/2006, além da redução da pena e modificação do regime de cumprimento de pena.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida inalterada (id. 124381834).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procurador de Justiça Doutor Amarildo Cesar Fachone manifesta pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 30 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos revelam que no dia
10/11/2020
, por volta das 19h15min nas proximidades do quilometro 283 da Rodovia Federal BR-070 em Primavera do Leste/MT, o apelante transportava consigo para venda e entrega ao consumo de terceiros, 30 (trinta) tabletes na quantia de 31.778,51g (trinta e um quilogramas, setecentos e setenta e oito gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, substância essa que causa dependência física e psíquica sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A defesa busca a redução da pena-base, a fim de se afastar o excesso de punição, limitando a exasperação em 1/6 para cada circunstância judicial negativada e a aplicação da causa de diminuição referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da n.º 11.343/2006.

No ponto, importante tecer mãos às razões lançadas pelo magistrado na sentença, quanto à dosimetria da pena,
in verbis
:

“(...) A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do Código Penal, destaca-se a enorme quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida (31,778kg de cocaína), a qual possui alto teor viciante, razão pela qual aumento a pena base em 1/3 (um terço), perfazendo a pena intermediária de
6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

2ª FASE

Presentes
a agravante da reincidência (Autos n. 0002373-16.2014.8.11.0039 - 2º grau PJE, cuja condenação transitou em julgado em 05/11/2019), bem como a atenuante da confissão,
efetuo
a compensação entre ambas (agravante e atenuante) “Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal” (TJMT, AP 0003236-38.2018.8.11.0004, Publicado em: 14/05/2019, Julgado em: 14/05/2019, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal).

3ª FASE

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da LT, vez que o acusado é reincidente (Autos n. 0002373-16.2014.8.11.0039 - 2º grau PJE, cuja condenação transitou em julgado em 05/11/2019).

Presente
a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT,
aumento
a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

PENA FINAL

Assim, perfaz-se o total de
7 anos, 9 meses
e 10 dias de reclusão e 777 dias multa
, pena esta que torno
definitiva.
(...)”(sic)

Sobre o tema, é sabido que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime, notadamente quando considerar adversas as circunstâncias judiciais, cenário no qual é dever do magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa premissa ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso, os policiais rodoviários federais deixaram claro que a
grande quantidade de entorpecente
foi encontrada em um
compartimento previamente preparado
no veículo, o que, aliado ao fato de que o entorpecente se destinava a outro Estado da Federação, denota a expertise no transporte de drogas e a grande preparação envolvida na prática delitiva.

Com efeito, em juízo, a testemunha
Fabiano Costa Teixeira
, policial rodoviário federal, contou detalhadamente os motivos que ensejaram a prisão do apelante asseverou que:

“(...) Já era noite por volta de umas sete horas quando dois colegas abordaram o veículo do réu. Se não me engano era uma camionete S10 branca (...).
Abordagem de rotina, fizemos uma busca pelo veículo porque havia uma suspeita de que existia algum tipo de crime porque tinha buracos no veículo em alguns pontos no painel o que gerou uma suspeição da nossa parte porque é muito comum algumas pessoas utilizarem esses espaços para o tráfico
. No entanto, no painel não existia nenhum tipo de invólucro só os espaços. Conversamos com o agora réu e ele negou que estava transportando qualquer tipo de ilícito.
Diante da suspeita da equipe a gente continuou as buscas e encontramos uma estrutura soldada no teto, um teto falso.

Havia sido construído no veículo gerando um espaço onde após a abertura foi encontrado diversos tabletes de produtos que se assemelhavam ao cloridrato de cocaína depois de retirado e feita uma avaliação pela equipe, inclusive, com reagentes que a gente tem na própria estrutura de trabalho lá
(...). Diante disso foi dado voz de prisão a ele e encaminhado para autoridade policial. (...) Ele (réu) afirmou posteriormente, depois de encontrado, que realmente tava fazendo o transporte desse entorpecente e que receberia uma quantia por isso (...) Ele (acusado) afirmou que estava transportando, que havia comprado esse entorpecente na fronteira com a Bolívia e que possivelmente estaria levando, se não me engano, pra Bahia ou Goiás era um desses Estados.

Promotora de Justiça: (...) O que o senhor poderia falar sobre essa droga?

Testemunha: (...). Vamos traduzir seria cocaína pura, o que hoje tem um valor altíssimo no mercado aonde ela é revendida (...). A única coisa da qual me recordo e que é muito comum nesse tipo de transporte de tráfico é eles embalam normalmente em formatos de tablete com muita fita, plástico, objetos que não permitam nem que vazem nem que exalam odor, nem que deixa o odor característico do produto exalar. Mas não lembro se tinha algum tipo de marca não, logomarca. Não é nem comum isso, logomarca.

Promotora de Justiça: (...). Esse compartimento onde estava a droga era um compartimento preparado pra esse transporte?

Testemunha: Exatamente. Foi criado e construído um fundo falso no teto da camionete pra que alojasse esses tabletes.

Advogado de defesa: (...) O senhor tá falando que veio da Bolívia. Baseado em que provas dentro dos autos o senhor tá dizendo que essa droga veio da Bolívia (...)?

Testemunha: Não. Eu não afirmei que tinha provas. Eu afirmei que ele (acusado) falou pra equipe, pra nossa equipe que ele estava trazendo da fronteira se não me engano uma cidade próxima à fronteira com a Bolívia
(Registro audiovisual – ID 71704234)(...)”(sic) (trecho extraído da r. sentença)(id. 124381825)

No mesmo sentido é a versão da testemunha
Pedro Renato dos Santos
, policial rodoviário federal, que participou da abordagem e prisão do denunciado, oportunidade que relatou:

“(...) Ele (acusado) relatou que tava indo pra Goiânia acho que tava indo comprar roupa se não me engano. No procedimento de fiscalização ele demonstrou bastante nervosismo entrando em contradição referente a ida lá em Goiânia. Parece que ele tinha loja de roupa. A equipe com isso suspeitou que ele poderia estar praticando algum ilícito e fez a busca no veículo dele. A gente conseguiu encontrar acho que era uma S10 (...) acho que era no teto do veículo.
Tinha um compartimento oculto no teto (...) foi mais de 30 quilos de cocaína no teto, um compartimento que ele preparou. Não sei se foi ele que preparou, mas tava preparado no teto do veículo
.

Promotora de Justiça: Depois da localização dessa droga ele (acusado) falou alguma coisa? O que ele falou pra polícia?

Testemunha: Eu não me recordo muito bem, mas parece que ele tinha investido alguma quantia em dinheiro. Depois ele falou que a droga era dele que ele tinha investido uma quantia em dinheiro. Não sei se era a venda de um veículo, não sei. Não lembro a quantia, mas ele falou que tinha investido um dinheiro e levaria essa droga pra Goiânia. Parece que ele pegou em São José dos Quatro Marcos/MT, se não me engano. (...) Ele (acusado) disse que tava vindo de São José dos Quatro Marcos/MT.

Promotora de Justiça: Essas informações de que ele tava vindo de São José dos Quatro Marcos/MT e iria levar para Goiânia foi o próprio réu que deu?

Testemunha: Foi ele. Foi ele (réu) que falou.

Promotora de Justiça: Teve alguma informação lá da polícia civil de São José dos Quatro Marcos/MT sobre o réu sobre esse veículo ou não?

Testemunha: Então anteriormente tinha sim. Tinha repassado pro nosso setor de policiamento acho que a polícia civil lá de São José suspeitava dele, sabe? Já tinha repassado pro nosso policiamento já.

Promotora de Justiça: Foi por conta disso que os senhores fizeram a abordagem?

Testemunha: Não. Esse daí a gente fez a abordagem de rotina mesmo. Só que posteriormente como a gente tem bastante informação referente a alguns QTC’s, principalmente da polícia civil, (...) a gente entrou em contato e viu que já existia essa informação dele já. Essa investigação dele lá em São José dos Quatro Marcos/MT não ali em Primavera do Leste/MT onde foi abordado.

Promotora de Justiça: (...) Essa droga cloridrato de cocaína o que o senhor pode falar dela? É conhecida como uma cocaína pura (...)?

Testemunha: O cloridrato (...) já é a cocaína processada né pronto pra uso. Geralmente (...) eles costumam transportar o cloridrato e a pasta base. A pasta base é a base pra transformar em cocaína. Nesse caso aí acho que ele tava transportando o cloridrato que é a droga já processada, pronta pra uso.

Advogado de defesa: (...). Você pode me afirmar com precisão qual que é o destino dessa droga?

Testemunha: Através das informações do abordado ali ele disse que tava indo para Goiânia.

Advogado de defesa: Talvez Bahia?

Testemunha: Então talvez aí já é outra coisa né (...). Talvez pode ter passado pro meu colega, mas pra mim não passou (...).
(Registro audiovisual - ID 71704234) sic) (trecho extraído da r. sentença)(id. 124381825).

Logo, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o apelante não era um principiante na traficância de drogas, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada de crimes, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para
o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo,
a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese, foram apreendidos mais de 3 quilos de substância entorpecente (1,035 Kg de maconha, 0.06g de cocaína e 2, 736 Kg de haxixe).

2.
A utilização de veículo especialmente preparado para o transporte de droga, que, segundo consta dos autos, era transportada em
compartimento oculto no tanque de combustível do veículo constitui
fundamento idôneo para o aumento da pena basilar
. Precedentes.

3. Agravo não provido.” (STJ. AgRg no AREsp 1812259/MS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em 16.3.2021, DJe
19.3.2021
) (destacamos).

No tocante ao pedido de readequação da pena-base,
assiste razão à defesa em parte
, pois ainda que adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime e da natureza dos entorpecentes, em relação ao quantum de agravamento, ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base deve obedecer à fração de
1/6 (um sexto)
, porquanto o aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida,
deve apresentar fundamentação adequada e específica
, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. PROVA DA DEDICAÇÃO DO AGENTE AO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E APETRECHOS DE TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA RECLUSIVA AQUÉM DE 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

-
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- A sanção básica foi exasperada, na fração prudencialmente recomendada de 1/6 sobre o mínimo legal, à conta da valoração negativa do vetor preponderante (art. 42, da Lei n. 11.343/2006) da quantidade e qualidade das drogas apreendidas - 3,3 gramas de crack e 44 gramas de cocaína (fl. 220) -, de modo que não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto.

- A incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, depende de ser o apenado primário, de bons antecedentes, e de não haver prova de que ele se dedica à atividade criminosa ou de que integra organização criminosa.

- A Corte local firmou o juízo de fato de que o agravante se dedicava à atividade criminosa, com remissão a elementos concretos presentes nos autos: o acusado foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas; na posse de arma de fogo e de dois rádios comunicadores, além de quantidade de entorpecentes. A reforma desse entendimento demandaria amplo reexame fático-probatório a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.

- Não obstante o quantum da pena aplicada seja compatível com a fixação do regime prisional inicial semiaberto, a quantidade do material entorpecente apreendido, que, inclusive, levou à exasperação da pena-base, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei de Drogas.

- A manutenção da reprimenda em patamar superior a quatro anos de reclusão impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não estando cumprido o requisito objetivo da medida, previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

- Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022.) (destacamos).

Com efeito, eventual atenuação ou agravamento
em patamar diverso de 1/6 (um sexto) poderá ser aplicado,
desde que sob fundamentação idônea
.

No caso, verifica-se que o aumento se deu em patamar muito superior a 1/6 (um sexto), dobrando a reprimenda fixada na primeira fase, com fundamentação
exclusivamente na quantidade e potencialidade nociva da droga (cocaína).

Desse modo, como não há fundamentação idônea para eleger fração superior a 1/6 (um sexto), cabível o redimensionamento da pena. Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base do apelante
em 5 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão.

Com relação a segunda fase da dosimetria
, consigne-se que o magistrado reconheceu a existência da atenuante decorrente da confissão espontânea, posto que a admissão sobre a conduta perpetrada pelo apelante foi utilizada para a formação do seu convencimento e a reincidência pela condenação nos autos nº 0002373-16.2014.8.11.0039 - 2º grau PJE, cuja condenação transitou em julgado em
05/11/2019
, com a efetiva compensação.

Na terceira fase de individualização da pena, concorrendo a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT,
aumento
a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de
6 (seis) anos, 09(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos)
dias-multa.

Ante a previsão do art. 33, § 3º, do Código Penal, tratando-se de condenado reincidente, mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para readequar a pena do apelante
PAULO SERGIO ROMÃO DO AMARAL
para
6 (seis) anos, 09(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022